Tribunal: TJES
Processo: 0000678-52.2022.8.08.0064
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2025-02-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000678-52.2022.8.08.0064
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: CARLOS RODRIGO MENDES DA SILVA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0000678-52.2022.8.08.0064 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: CARLOS RODRIGO MENDES DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DECISÃO DO TRIBUNAL DO JÚRI. ALEGAÇÃO DE DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. INOCORRÊNCIA. INTIMA CONVICÇÃO DO JÚRI. SOBERANIA DAS DECISÕES. RECURSO
CONHECIDO E
DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Criminal interposta por Carlos Rodrigo Mendes da Silva contra a sentença do Tribunal do Júri da Vara Única da Comarca de Ibatiba, que o condenou, nos termos do artigo 121, §2º, inciso II, do Código Penal, à pena de 15 (quinze) anos de reclusão em regime inicial fechado, por homicídio qualificado. A denúncia narra que, em 31 de outubro de 2022, o apelante, juntamente ao corréu e um menor, desferiu golpes na vítima Adilson Cândido Pereira, causando sua morte. A defesa requer a realização de novo júri sob a alegação de que a decisão é manifestamente contrária à prova dos autos, além de pleitear o prequestionamento da matéria e o arbitramento de honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) determinar se a decisão do Tribunal do Júri foi manifestamente contrária à prova dos autos, (ii) verificar se a soberania das decisões do Júri foi adequadamente observada e (iii) analisar o arbitramento de honorários advocatícios à defesa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A decisão do Tribunal do Júri, fundada no sistema da íntima convicção, encontra respaldo em elementos probatórios constantes nos autos, tais como o auto de apreensão, laudo pericial e depoimentos de testemunhas, que evidenciam a materialidade e a autoria do crime.

A jurisprudência e a doutrina confirmam que apenas decisões manifestamente contrárias à prova dos autos — ou seja, desprovidas de qualquer respaldo probatório — podem justificar a anulação do julgamento e a realização de novo júri. No caso, a tese condenatória encontra sustentação em provas e declarações consistentes.

O Tribunal do Júri é soberano em suas decisões, conforme disposto no artigo 5º, inciso XXXVIII, alíneas “b” e “c”, da Constituição Federal. Não foi identificado qualquer desrespeito a esse princípio no presente caso.

Quanto aos honorários advocatícios, foi considerada a regra prevista no artigo 85, §2º, do Código de Processo Civil, observando-se critérios como zelo do profissional, natureza da causa e tempo despendido, resultando na fixação de honorários no valor de R$ 600,00 em favor do advogado nomeado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:

A decisão do Tribunal do Júri apenas pode ser anulada quando manifestamente contrária à prova dos autos, ou seja, sem qualquer suporte probatório.

O Tribunal do Júri decide com base no sistema da íntima convicção, e suas decisões são soberanas, desde que respeitem os limites da razoabilidade e sejam fundamentadas em elementos probatórios.

O arbitramento de honorários advocatícios em sede de recurso deve observar os critérios legais estabelecidos, considerando o trabalho realizado pelo advogado e o tempo despendido.

Dispositivos relevantes citados
:
CF/1988, art. 5º, XXXVIII, alíneas “b” e “c”; CPP, art. 593, inciso III, alínea “d”; CPC/2015, art. 85, §2º.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, AgRg no HC nº 876.762/SE, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 01.07.2024, DJe 03.07.2024.

TJES, Apelação Criminal nº 0000024-62.2020.8.08.0023, Rel. Des. Willian Silva, Segunda Câmara Criminal, j. 09.08.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do eminente Relator.
Órgão julgador vencedor
: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Revisor / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTO REVISOR
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0000678-52.2022.8.08.0064 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: CARLOS RODRIGO MENDES DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de Apelação Criminal interposto por
CARLOS RODRIGO MENDES DA SILVA
,
contra a sentença oriunda da Vara Única da Comarca de Ibatiba que, obedecendo decisão do Conselho de Sentença, condenou-o nas iras do artigo 121, §2º, inciso II, do Código Penal, à pena definitiva de 15 (quinze) anos de reclusão, para cumprimento em regime inicial fechado.

Narra, a denúncia, em síntese, que no dia 31 de outubro de 2022, o denunciado, juntamente ao corréu Leandro Barbosa de Andrade ao menor P.H.A.D.S., desferiu golpes na vítima Adilson Cândido Pereira, os quais ocasionaram lesões que foram a causa eficiente de sua morte.

Na forma das razões recursais, a defesa requer a realização de novo júri, por ser a decisão manifestamente contrária a prova dos autos, o prequestionamento da matéria e o arbitramento de honorários advocatícios.

Pois bem.

De início, relembro que na hipótese de recorribilidade prevista no artigo 593, inciso III, alínea “d” do Código de Processo Penal, somente fica autorizado novo júri quando a decisão recorrida for
manifestamente
contrária à prova dos autos.

A respeito deste tema, o Professor Mirabete
1
ensina:

“
[...]
Unicamente, a decisão dos jurados que nenhum apoio encontra na prova dos autos é que pode ser invalidada. É lícito ao júri, portanto, optar por uma das versões verossímeis dos autos, ainda que não seja eventualmente essa a melhor decisão [...]”.

É o que também se extrai da jurisprudência:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. TRIBUNAL DO JÚRI. CASSAÇÃO DA DECISÃO ABSOLUTÓRIA. JULGAMENTO CONTRÁRIO À PROVA DOS AUTOS. DETERMINAÇÃO DE NOVO JULGAMENTO PELO JÚRI. PRETENSÃO DE REVISÃO DA CONCLUSÃO ALCANÇADA NO ACÓRDÃO RECORRIDO. DILAÇÃO PROBATÓRIA. INVIABILIDADE NA VIA ELEITA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O veredicto do Tribunal do Júri somente pode ser cassado quando se revelar manifestamente contrário à prova dos autos. Em outras palavras, apenas a decisão aberrante, que não encontra nenhum respaldo na prova produzida, poderá ser afastada pelo Tribunal de origem no julgamento do recurso de apelação. 5. Agravo regimental desprovido.(AgRg no HC n. 876.762/SE, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 1/7/2024, DJe de 3/7/2024).

Isso se dá porque o sistema de apreciação de provas adotado pela legislação processual nos julgamentos do Tribunal do Júri é o da íntima convicção, caso em que se verifica a discricionariedade por parte do julgador no que toca à indagação da verdade e à apreciação de provas, o que significa dizer que a decisão dos jurados se funda na certeza moral do Júri, que decide desprendido de qualquer critério objetivo de julgamento. O livre convencimento do Conselho de Sentença só pode ser afastado, em sede recursal, quando inteiramente divorciado da realidade apurada nos autos.

Na espécie, é possível verificar que a decisão dos jurados encontra diversos elementos de apoio nos autos para a formação da convicção condenatória.

A
materialidade delitiva
restou demonstrada através do auto de apreensão, boletim unificado e laudo pericial de exame cadavérico, bem como por toda a prova oral produzida nos autos.

No mesmo sentido, a
autoria
do apelante ficou evidenciada, conforme será a seguir demonstrado.

Interrogado em juízo, o réu negou a prática delitiva, dizendo que sequer estava no local no dia dos fatos.

O corréu Leandro Barbosa de Andrade, também interrogado em sede judicial, negou os fatos e disse desconhecer
CARLOS
, afirmando que no dia dos fatos apenas viu o menor P.H.A.D.S. arrastando o corpo da vítima para o rio.

Ocorre que, em momento anterior, interrogado na esfera policial, Leandro atestou a participação de
CARLOS
no crime, senão vejamos:

“
[...] que não participou do homicídio de Adilson. Informa que Adilson foi morto pelo menor, o qual teria golpeado Adilson com uma fisga. Que identifica menor como sendo P.H.A.D.S. Que menor ainda teria golpeado a vítima com uma ripa de madeira. Inquirido se Carlos estava na briga, respondeu que Carlos estava envolvido na briga. Inquirido quem teria jogado o corpo da vítima no valão, respondeu que menor e Carlos jogaram o corpo da vítima no valão [...]”.

Depreende-se que o corréu, na ocasião, além de evidenciar a autoria do ora apelante, forneceu detalhes acerca do crime, revelando que
CARLOS
e o adolescente, após os golpes, jogaram a vítima no valão.

Inquirido na mesma oportunidade, também em sede inquisitorial, o menor P.H.A.D.S. assim declarou:

“
[...]
informa que na madrugada de hoje presenciou os conduzidos Carlos Rodrigo Mendes da Silva e o Leandro Barbosa de Andrade envolvidos em uma discussão com outros moradores de rua, dentre eles a vítima Adilson Cândido Pereira;
[...] narra que chegou no local e notou a discussão e que logo que notou que o problema poderia se agravar, deixou o local
[...] que a discussão ocorreu em razão de uma disputa por uma garrafa de cachaça.
Que não tem envolvimento no crime [...]”.

O menor, embora tenha afirmado não ter presenciado o crime, disse que estava presente nos momentos antecedentes, sendo que viu a discussão entre
CARLOS
, Leandro e a vítima Adilson, o que ocorreu por disputa de uma garrafa de cachaça.

O policial militar Gilberto Mota Junior, em juízo, prestou os seguintes esclarecimentos:

“
[...
] que teve um chamado de um possível encontro de cadáver debaixo da ponte; [...] fomos em apoio, chegamos lá uma pessoa informou de uma possível briga durante a madrugada debaixo da ponte, aí ligamos para a guarnição da noite anterior; [...] chegamos lá tinha sangue no local e tinha um morador de rua que estava deitado, aí nós acordamos ele, e ele nos disse que realmente teve uma briga no local por conta de uma garrafa de pinga, então perguntei quem era e ele nos passou as características; [...] fomos até o pronto socorro, porque segundo as informações, uma das vítimas da briga estava no pronto socorro; [...] a vítima relatou as características de quem teria ferido ele com a fisga, quem teria batido no outro, eram três envolvidos na situação, inclusive ele afirmou que pulou dentro do rio para tentar fugir desta briga mesmo ferido; [...] quando nós passamos as características da pessoa que conversamos debaixo da ponte, uma das vítimas o reconheceu como sendo um dos envolvidos; [...] logramos êxito em localizar um deles, que é o Carlos Rodrigues, então levamos ele até o pronto socorro, apresentamos ele para a vítima e a vítima o reconheceu como sendo uma das partes envolvidas e o outro seria um moreno também de cabelo grande amarrado pra trás que estava com a senhora; fizemos buscas, mas não o localizamos; [...] quando estávamos conduzindo o menor, ele ao ver a pessoa que estava do lado, nos apontou o outro indivíduo ele nos disse que Leandro Barbosa também participou da briga; [...] então chegamos perto dele, conversamos e ele nos confessou que realmente brigou e que usou a fisga contra uma das vítimas, mas não era ele que tinha matado o cara que estava na ponte, no dia ele alegou que quem havia matado o cara e jogado dentro do rio era o terceiro envolvido, se não me engano era ate um menor; [...] diante disso nós conduzimos as partes até o DPJ e apresentamos para o Delegado de plantão; [...] a vítima informou que era o Leandro que estava com a fisga, inclusive o Leandro nos levou até o local onde estava a fisga, ele fisgou quem estava no P.A; [...] o que veio a óbito não tinha marcas de fisgas; [...] segundo a perícia ele havia morrido com uma pancada na cabeça; [...] depois passaram pra gente que possivelmente jogaram a vítima no rio morta já, devido ao afundamento no crânio que ele estava [...]”.

Observa-se que o policial atestou que uma das vítimas reconheceu o apelante como sendo um dos envolvidos na morte do ofendido Adilson.

No mesmo sentido foram as declarações judiciais do policial Viulian Amorim dos Santos, sendo que afirmou que uma das testemunhas ouvidas apontou o recorrente como um dos envolvidos, indicando suas características físicas. Ademais, disse que o menor apontou
CARLOS
e Leandro como envolvidos no crime.

Portanto, diante das provas contidas nos autos, nota-se que a decisão emanada do Egrégio Conselho de Sentença em nenhum momento se apresenta contrária à prova dos autos.

Nesse contexto, o Tribunal do Júri, em sua íntima convicção, manifestou-se livre e soberanamente, acolhendo a tese que entendeu provada nos autos, sendo, pois, descabido falar em decisão contrária às provas dos autos.

Acerca do tema, colaciono entendimento jurisprudencial deste Egrégio Tribunal de Justiça:

PENAL. PROCESSO PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. TRIBUNAL DO JÚRI. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. INOCORRÊNCIA. REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A tese adotada pelo Conselho de Sentença não se mostra fantasiosa, não merecendo respaldo a tese de que a Decisão do Conselho de Sentença foi manifestamente contrária à prova dos autos. 2. De acordo com o artigo 5º, XXXVIII, “b” e “c” da Constituição Federal, o Tribunal do Júri é soberano em suas decisões, sendo-lhe garantido o sigilo das votações. Logo, não se exige motivação das decisões do Conselho de Sentença, prevalecendo o sistema da íntima convicção. Estando a versão acolhida pelo Júri em consonância com as provas colacionadas nos autos, não há decisão manifestamente contrária a prova dos autos. 3. Pena-base corretamente fixada.
(TJES, Classe: Apelação Criminal, 0000024-62.2020.8.08.0023, Relator: WILLIAN SILVA, Órgão Julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data: 09/08/2023).

Por fim, dou por prequestionada a matéria suscitada pela defesa em sede de razões recursais.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO

E
NEGO-LHE

PROVIMENTO
, nos termos da fundamentação supra.

Levando em consideração a regra estabelecida no artigo 85, §2º, do atual Código de Processo Civil (zelo do profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado pela advogada e, mormente o tempo exigido para o seu serviço), condeno o
Estado do Espírito Santo
ao pagamento de
honorários advocatícios no valor de R§
6
00,00 (
seiscentos
reais)
, em favor do Dr. Antelmo Cardoso – OAB/ES n. 16.503, advogado nomeado para patrocinar a defesa do réu neste recurso de apelação.

Sobre este ponto, intime-se a Procuradoria-Geral do Estado e expeça-se certidão de atuação individualizada, na forma do Ato Normativo Conjunto TJES/PGE nº 01/2021.

É como voto.

1
MIRABETE, Julio Fabbrini.
Código de Processo Penal Interpretado
, São Paulo: Atlas, p. 680.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.